Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-29.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Pena modificada no crime de ameaça.
2. A penalidade acessória de suspensão/proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade e adequação com a reprimenda corporal imposta ao réu. No caso, a punição administrativa foi estabelecida acima do mínimo legal e de forma mais gravosa ao réu, por não ter guardado a devida proporção com a pena corporal, a qual deve ser, portanto, reduzida.
3. Nada a reparar quanto à decisão que concedeu a soltura do acusado mediante a observância de medidas cautelares alternativas eficazes e suficientes à preservação da ordem pública e ao bom andamento processual, inclusive, o monitoramento eletrônico por 90 dias.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.